Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-98.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO CABÍVEL. DANO MORAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra a sentença que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 9.140,94, a ser realizada na forma dobrada, além de compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
3. Contrarrazões apresentadas. Atende à dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A controvérsia será solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Tratando-se, contudo, de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, competindo à instituição financeira demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.
6. No caso concreto, a realização de elevado número de transações sucessivas e atípicas (973), no período de 13/3/2024 a 8/4/2024, todas no valor de R$ 5,87, inclusive com múltiplas ocorrências no mesmo dia, sem qualquer interrupção por parte do banco réu, evidencia deficiência nos seus mecanismos de segurança. Nessas circunstâncias, mostra-se inviável exigir do consumidor a produção de prova negativa de que não realizou as operações impugnadas. Ademais, a utilização de cartão dotado de tecnologia de chip não gera presunção absoluta de legitimidade das transações, sobretudo diante do contexto fático apresentado.
7. Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, uma vez não caracterizado engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. A devolução em dobro do valor indevido já desempenha uma função punitiva, desencorajando ações abusivas do fornecedor, além de cumprir uma finalidade reparatória ao compensar o prejuízo financeiro do consumidor. Portanto, para que seja possível a fixação conjunta da repetição em dobro com a indenização por dano moral, é necessário que haja evidência inequívoca de consequências severamente prejudiciais que violem diretamente os direitos da personalidade, o que não foi demonstrado neste caso.
9. Dessa forma, o recurso merece parcial provimento, apenas para excluir a indenização por dano moral, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.
10. Por fim, dá-se por prequestionada a matéria, visto não ser necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Soma-se a isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), no qual decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.